Tribunal: STF
Processo: ARE 1387734
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.072.485-RG/PR (TEMA RG Nº 985). PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ DECISÃO FINAL PELO PLENÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



“DIREITO TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SAT/RAT E TERCEIROS - QUINZENA INICIAL DO AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE - AVISO PRÉVIO INDENIZADO - TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - INEXIGIBILIDADE - AUXÍLIO-CRECHE - OBSERVÂNCIA LIMITAÇÃO ETÁRIA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE. 



I - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 26.02.2014, por maioria, reconheceu que não incide contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado (tema 478), terço constitucional de férias (tema 479) e quinzena inicial do auxílio doença ou acidente (tema 738), bem como que incide sobre o salário maternidade (tema 739) e a licença paternidade. 



II - No que diz respeito ao auxílio-creche, previsto no art. 389, § 1º, da CLT, a jurisprudência também se encontra pacificada no sentido de que tal benefício tem natureza de indenização, motivo pelo qual não integra o salário de contribuição, nos termos da Súmula 310 do STJ. Neste ponto, devendo ser observado a legislação trabalhista e o limite máximo de cinco anos de idade (art. 7/º, XXV e 208 da CF/88). 



III -No tocante aos tributos e contribuições passíveis de compensação, verifica-se que a presente ação foi ajuizada em 22 de junho 2018, ou seja, posteriormente à alteração efetuada pela Lei 13.670/18, que revogou o artigo 26, § único da Lei 11.457/07 e acrescentou o artigo 26-A. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1137738/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, ‘em se tratando de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito superveniente’, razão pela qual impõe-se a aplicação do artigo 26-A da Lei 11.457/07, vigente ao tempo da propositura da ação, considerando-se prescritos eventuais créditos oriundos dos recolhimentos efetuados em data anterior aos 05 anos, contados retroativamente do ajuizamento da ação (art. 168 do CTN c/c artigo 3º da Lei Complementar nº 118/2005. RE 566621). 



IV - Remessa oficial e apelação parcialmente providas apenas para explicitar a observância do limite etário do auxílio-creche, bem como os critérios de compensação, nos termos da fundamentação.” (e-doc. 7, p. 10). 



    2. A agravante assevera violação ao art. 195, inc. I, al. “a”, da Constituição da República, em alusão ao Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral. 



    2.1. Destaca que “há grandes chances de que o RE nº 1.072.485/PR submetido à repercussão geral tenha seus efeitos modulados pelos ministros julgadores, para que seja aplicada a tese fixada somente após a publicação do acórdão do julgamento de mérito e com efeitos não retroativos, sendo essa discussão pauta dos embargos de declaração que foram opostos no paradigma e que ainda se encontram pendentes de julgamento pelo STF” (e-doc. 10, p. 3).



    2.2. Expressa que, “por essa razão, a Recorrente interpõe o presente recurso com o intuito de, antes de se confirmar se a rejeição do pedido de não incidência da contribuição previdenciária do empregador sobre terço constitucional de férias procede ou não, que se aguarde o resultado do julgamento dos embargos de declaração no RE nº 1.072.485/PR, para que, caso ao entendimento do acórdão sejam atribuídos apenas efeitos prospectivos e não retroativos, reforme-se o acórdão recorrido nessa parte, reconhecendo-se o direito pleiteado pela Recorrente” (e-doc. 10, p. 3).



    É o relatório.



    Decido.



    3. No Recurso Extraordinário nº 1.072.485-RG/PR (Tema RG nº 985), sob a relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal Federal assentou a tese de que “é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”.



    4. Contra esse entendimento, foram opostos embargos de declaração, tempo em que sucedi, honrosamente, a cadeira do Ministro Marco Aurélio e, com isso, a relatoria do aludido leading case. 



    5. Ante a sensibilidade da temática controvertida, os valores constitucionais relativos à isonomia e à segurança jurídica, deferi os pedidos formulados para suspender a tramitação de processos judiciais e administrativos concernentes à matéria. A seguir, a ementa daquele decisum:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA JURÍDICA. FATO SUPERVENIENTE. COMPETÊNCIA DO SUCESSOR DO MINISTRO RELATOR ORIGINÁRIO: ADPF Nº 342/DF E ACO Nº 2.463/DF, DE MINHA RELATORIA. ART. 1.035, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO TEMA RG Nº 985: DEFERIMENTO.“



    6. Nesse cenário, tendo em conta que o caso atina à idêntica temática tratada no Tema nº 985 do ementário de Repercussão Geral, recomendável sua remessa ao tribunal de origem até que definitivamente solucionada a questão debatida no mencionado paradigma, devendo a corte a quo observar o rito do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, oportunamente. 



    7. No mesmo sentido, pela devolução dos processos ao juízo de origem, aponto as decisões de meus eminentes Pares: ARE nº 1.439.483/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/06/2023, p. 09/06/2023; ARE nº 1.433.473/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/05/2023, p. 24/05/2023; ARE nº 1.431.489/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09/05/2023, p. 15/05/2023; ARE nº 1.363.617/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/06/2022, p. 04/07/2022; e ARE nº 1.374.752/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/06/2022, p. 13/06/2022.



    8. Ante o exposto, dou provimento ao agravo, para, desde logo, prover o recurso extraordinário, e determinar a devolução dos autos à corte de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC e na decisão por mim proferida, no RE nº 1.072.485-RG/PR, Tema RG nº 985, até o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o julgamento paradigmático, cabendo ao tribunal a quo observar a tese definitiva.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator